Tribunal: CARF
Processo: 13974.000086/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000086/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.780 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CIA CANOINHAS DE PAPEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
IPI
SOBRE
BONIFICAÇÕES.
CRÉDITO
ESCRITURADO
SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Em que pese a não incidência do IPI sobre saídas a título de bonificações, não
havia autorização judicial para o registro de créditos de pagamentos indevidos
de períodos anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança. O registro no
Livro RAIPI de créditos extemporâneos extrapolou a decisão judicial
conferida, sendo correta a glosa realizada pelo Fisco.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa de 75% é cabível nas hipóteses de falta de recolhimento do tributo
exigido de ofício pela autoridade tributária e difere dos casos de pagamento em
atraso sujeito à multa de mora. Não cabe ao CARF a apreciação da
constitucionalidade da norma em vigor. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000086/2007-90
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

Relatório
Em julgamento Auto de Infração referente ao lançamento de IPI decorrente da
apropriação indevida de créditos do imposto referentes às entradas de produtos que não atendem
ao conceito de insumos, e apropriações de créditos indevidos referentes a saídas de bonificações
tributadas anteriores à data da propositura de mandado de segurança favorável à fiscalizada.
Em síntese, o Auditor-Fiscal identificou que o contribuinte apropriou-se e utilizou
indevidamente créditos referentes a aquisições de partes e peças de máquinas, energia elétrica,
cavacos, entre outras aquisições que não conferiam o direito ao aproveitamento de crédito básico
de IPI. Ainda, verificou que houve o lançamento de créditos extemporâneos no Livro de Registro
de Apuração do IPI, referentes a débitos apurados indevidamente sobre saídas a título de
bonificações (desconto incondicional), visto que o Mandado de Segurança favorável à
fiscalizada somente lhe asseguraria o direito a partir da propositura da ação mandamental.
Realizada a glosa dos créditos, após reconstituição da escrita fiscal, o Auditor-
Fiscal lavrou o presente Auto de Infração para exigência do tributo não recolhido, bem como da
multa de 75% do art. 80, I, da Lei no 4.502/64, com redação dada pelo art. 45 da Lei no 9.430/96.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador – BA, entretanto, antes mesmo do julgamento em
primeira instância, desistiu parcialmente do recurso, informando a intenção de persistir litigando
somente em relação aos lançamentos decorrentes dos “créditos indevidos decorrentes de
bonificações”.
O Pedido de Desistência Parcial foi recebido e o crédito tributário transferido para
Processo de Parcelamento.
Após a transferência, os autos retornaram à DRJ-BA, que, por unanimidade,
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades de auditoria fiscal, eventuais irregularidades em sua emissão e
trâmite não acarretam a nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa é incompetente para se manifestar acerca de suscitada
inconstitucionalidade de atos normativos regularmente editados.
DIREITO AO CRÉDITO BÁSICO DO IPI. BONIFICAÇÃO.
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

Decisão judicial que dispensa o lançamento do IPI, nas saídas de produtos, a titulo de
bonificação, não autoriza o crédito do imposto lançado, em relação a fatos geradores
ocorridos antes da propositura da respectiva ação.
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente de infração a dispositivo legal detectado
pela administração em exercício regular da ação fiscalizadora, é legitima a cobrança da
multa punitiva correspondente, no percentual de 75% do imposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese, a improcedência da autuação,
visto que a decisão judicial favorável à recorrente, nos autos do Mandado de Segurança no
2002.72.01.001547-7, concluiu pela inconstitucionalidade do art. 15 da Lei no 7.789/89, devendo
ser aplicado ao caso efeitos retroativos para reconhecimento do crédito relativo aos pagamentos
indevidos (no mínimo) dos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do ajuizamento da ação.
Colacionou ainda em seu recurso decisões do CARF a respeito, bem como
questionou a aplicação da Multa de Ofício de 75%, sendo aplicável, no máximo, a multa
moratória de 20%, inclusive sob pena de ofensa a preceitos constitucionais.
Posteriormente, em 19/11/2019, visando a liberação de imóveis vinculados a
processo de arrolamento, juntou aos autos petição informando a existência do trânsito em
julgado com decisão favorável do MS no 2002.72.01.001547-7, bem como o julgamento pelo
STF, em sede de Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário no 567.935/SC, quando se
reconheceu a inconstitucionalidade formal do §2o do art. 14 da Lei no 4.502/1964, com a redação
dada pelo art. 15 da Lei no 7.789/89, quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais
na base de cálculo do IPI.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 17/04/2012, apresentou Recurso
Voluntário em 09/05/2012, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Antes de mais nada, necessário repisar os fatos que envolvem o presente Auto de
Infração, para então delimitar a lide.
Como já exposto em Relatório, após a apresentação de Pedido de Desistência
Parcial, restou em litígio no presente Processo Administrativo o lançamento relativo a
apropriação de créditos indevidos de IPI referentes a saídas tributadas a título de bonificações em
datas anteriores à propositura de Mandado de Segurança favorável à fiscalizada.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

De acordo com o Relatório de Fiscalização (fls. 990 e seguintes), o dispositivo da
sentença do juízo monocrático teria delimitado o direito de não incidência do IPI somente em
relação às saídas a título de bonificações após o aforamento da ação mandamental:
“Após todo o processo de investigação encontramos as seguintes irregularidades:
[...]
2) Créditos indevidos de IPI provenientes de ação judicial em sede de mandado de
segurança (não incidência de IPI nas saídas a título de BONIFICAÇÕES) que não
concedeu direito à fiscalizada de se apropriar do IPI devido e pago nas saídas
anteriores à data da propositura da ação judicial;
[...]
Abaixo transcrevemos parte do dispositivo da sentença do juízo monocrático, às fls. 77
e 78:
III-Dispositivo
Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido da impetrante, concedendo a
segurança, nos termos da fundamentação, para assegurar-lhe o direito de não
fazer incidir o IPI sobre os produtos que saem do seu estabelecimento como
bonificação concedida aos clientes, portanto, sem qualquer contraprestação de
pagamento, em relação às operações realizadas após o aforamento do presente
mandamus bem como para as bonificações doravante concedidas. Fica
assegurado ao Fisco o direito de fiscalizar e controlar a regularidade desse
procedimento, devendo a autoridade coatora abster-se de qualquer ato no
sentido de exigir o recolhimento dos valores de IPI não recolhidos em
decorrência da segurança ora concedida.
A fiscalizada tem a seu favor, em sede de Mandado de Segurança (no
2002.72.01.001547-7), decisão que lhe assegura o direito de não fazer incidir o IPI
sobre produtos que saem do seu estabelecimento como bonificação aos clientes, em
relação às operações realizadas após a propositura da ação (impetrada em
07/05/2002).
[...]
Às fls. 86 a 553, encontram-se tabeladas todas as Notas Fiscais emitidas pela fiscalizada
a título de bonificação desde 06/11/98 a 12/03/01.
Em desconformidade com a sentença, em sede de mandado de segurança, a
fiscalizada recuperou todos os débitos anteriormente apurados e lançados nas
saídas a título de bonificação. Indevidamente, aqueles débitos foram atualizados e
lançados a crédito pela fiscalizada no Livro de Registro de Apuração do IPI sob o
CFOP no 1949.”
(grifos do relator)
Como se nota, o fundamento para a realização do lançamento foi o
aproveitamento de créditos decorrente de IPI devido e pago sobre bonificações de períodos
anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 2002.72.01.001547-7, especificamente de
“pagamentos”1 indevidos de IPI sobre bonificações concedidas entre 06/11/98 a 12/03/01, os

1 Apesar do processo tratar de dedução de débitos com créditos escriturados no Livro RAIPI, o art. 124 do Decreto
no 4.544/2002 (RIPI/2002), em seu parágrafo único, III, destacou que considera-se pagamento a dedução dos
débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher. Dessa forma,
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

quais foram lançados como crédito extemporâneo no Livro de Registro de Apuração do IPI a
partir de 01/2004, conforme Planilha das fls. 993 e seguintes, com trecho abaixo recortado:

Em sua defesa, a recorrente repisa os argumentos apresentados em sede de
impugnação, destacando o trânsito em julgado2 do Mandado de Segurança no
2002.72.01.001547-7, onde foi declarada a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei no 7.789/89,
que previa a incidência do IPI sobre descontos incondicionais (bonificações), bem como o
julgamento pelo STF, em sede de Repercussão Geral, no RE no 567.935/SC, quando se concluiu
pela inconstitucionalidade do §2o do art. 14 da Lei no 4.502/1964, com a redação dada pelo art.
15 da Lei no 7.789/89, apenas quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na
base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Foram ainda apresentados argumentos relativos à multa de ofício de 75% e
decisões do CARF a respeito.
Pois bem, analisando os autos processuais e a jurisprudência administrativa e
judicial sobre a matéria, não resta dúvida: o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema a
respeito da incidência do IPI sobre descontos incondicionais (bonificações), decidindo pela

ainda que efetivamente não ocorra a emissão da DARF para pagamento de IPI devido no período, há que se
considerar a existência do instituto do "pagamento" em virtude de dispositivo normativo.

Decreto no 4.544, de 2002:
Art. 124. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação, aperfeiçoam-se com o
pagamento do imposto ou com a compensação do mesmo, nos termos dos arts. 207 e 208 e efetuados antes de
qualquer procedimento de ofício da autoridade administrativa (Lei no 5.172, de 1966, art. 150 e §1o, Lei no 9.430, de
1996, arts. 73 e 74, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 49):

Parágrafo único. Considera-se pagamento:

I - o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos débitos, no período de
apuração do imposto;
II - o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos a deduzir; ou
III - a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem resultar saldo a
recolher.
2 Em consulta pública ao site do TRF4, consta o trânsito em julgado em 20/04/2015.
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

impossibilidade da incidência do imposto ante a inconstitucionalidade formal do art. 15 da Lei no
7.789/89.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais inclusive já teve oportunidade de aplicar
o entendimento do RE em sede administrativa:
“Acórdão no 9303-010.307
Sessão de 16 de junho de 2020
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 20/04/1994 a 10/11/1995
INCLUSÃO DOS DESCONTOS INCONDICIONAIS NA BASE DE CÁLCULO DO
IPI POR LEI ORDINÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme Resolução do Senado no 1/2017 (em razão definitiva do STF, com
repercussão geral, no julgamento do RE no 567.935/SC), é inconstitucional o §2o do art.
14 da Lei no 4.502/64, com redação conferida pelo art. 15 da Lei no 7.789/89, no que
tange a inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do IPI, por ser matéria
reservada à lei complementar, a teor do disposto no art. 146, III, “a”, da Constituição
Federal, estabelecendo o CTN, em seu art. 47, II, “a”, que a base de cálculo do imposto
é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria.
[...]
No mérito (inclusão, na base de cálculo do IPI, dos descontos incondicionais), o
dispositivo legal que assim o previa foi declarado inconstitucional pela Resolução do
Senado Federal n° 1/2017:
Art. 1° É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a
execução do § 2o do art. 14 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a
redação conferida pelo art. 15 da Lei n° 7.798, de 10 de julho de 1989, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário n° 567.935, apenas quanto à previsão de
inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Como aí se vê, o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão posta, com repercussão
geral, no julgamento do RE n° 567.935/SC (Relator Min. Marco Aurélio, DJe
04/11/2014):
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - VALORES DE
DESCONTOS INCONDICIONAIS - BASE DE CÁLCULO - INCLUSÃO -
ARTIGO 15 DA LEI N° 7.798/89 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL -
LEI COMPLEMENTAR - EXIGIBILIDADE.
Viola o artigo 146, inciso III. alínea "a", da Carta Federal norma ordinária
segundo a qual hão de ser incluídos, na base de cálculo do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI. os valores relativos a descontos incondicionais
concedidos quando das operações de saída de produtos, prevalecendo o disposto
na alínea "a" do inciso II do artigo 47 do Código Tributário Nacional.”
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

Vale ressaltar que o Regimento Interno deste Tribunal Administrativo determina a
aplicação vinculante da decisões do STF em sede de repercussão geral, não havendo margem
nesta instância para discussão acerca da matéria.
Ora, se o tema resta pacificado, inclusive pelo STF (além da existência de ação
judicial própria da recorrente em Mandado de Segurança), resta somente aqui a decisão quanto
aos efeitos aplicáveis à decisão judicial e a possibilidade de se apropriar do IPI devido e pago nas
saídas anteriores à data da propositura da ação.
A jurisprudência desse Conselho vem se consolidando no sentido de reconhecer a
eficácia executiva das sentenças mandamentais, entendendo pela possibilidade de compensação
dos créditos dela decorrentes, como exemplo, Acórdão desta Turma Ordinária:
“Acórdão no 3402-007.434
Sessão de 24 de junho de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela decorrentes
poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a
existência/inexistência da relação jurídico tributária, contiver, mesmo que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
[...]”
Inclusive, esta Turma recentemente entendeu pela possibilidade do
aproveitamento dos créditos no período de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da
impetração do mandado de segurança, como abaixo se demonstra:
“Acórdão no 3402-008.756
Sessão de 24 de junho de 2021
Relator: Lázaro Antônio Souza Soares
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2003
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. EFEITOS.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança constitui
instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em
período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.”
Em que pese a jurisprudência parecer dar razão à recorrente, o caso concreto não
se adequa aos demais casos julgados por este Colegiado, pelo que passo a explicar.
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

Como se nota dos autos processuais, não está sendo exigido, por meio do
lançamento, o IPI sobre bonificações (descontos incondicionais). O lançamento em verdade
decorre da glosa de “Créditos indevidos de IPI provenientes de ação judicial em sede de
mandado de segurança (não incidência de IPI nas saídas a título de BONIFICAÇÕES) que não
concedeu direito à fiscalizada de se apropriar do IPI devido e pago nas saídas anteriores à data da
propositura da ação judicial” (fl. 992).
De fato, tenho que dar razão à conclusão da autoridade fiscal pela inexistência de
reconhecimento do direito à apropriação do crédito decorrente dos “pagamentos” efetuados em
períodos anteriores à data da propositura da ação judicial. Em momento algum a decisão
autorizou o aproveitamento do crédito no registro escritural do contribuinte para desconto de
débitos apurados nos períodos posteriores.
Ainda que este Conselheiro entenda que, após o trânsito em julgado, seja possível
o aproveitamento do crédito relativo aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (após a
habilitação do crédito e apresentação de Declaração de Compensação, se for o caso), o
procedimento adotado pelo contribuinte se mostrou em desconformidade com a sentença, visto
que, sem autorização judicial, “recuperou todos os débitos anteriormente apurados e lançados
nas saídas a título de bonificação [...] aqueles débitos foram atualizados e lançados a crédito pela
fiscalizada no Livro de Registro de Apuração do IPI [...].” (fl.1003).
Como bem destacado pela fiscalização, não existia autorização judicial para que o
contribuinte efetuasse o lançamento a crédito, no Livro de Registro de Apuração do IPI, os
valores anteriormente “pagos” a título de IPI sobre bonificações.
Em outras palavras, ainda que se reconheça indevida a incidência do imposto, a
sentença não permitiu o registro a crédito em sua escrituração para desconto dos débitos nos
períodos subsequentes.
Como defendi anteriormente, o caso concreto difere dos demais já apreciados por
este Colegiado, motivo pelo qual proponho diferente decisão. Aqui, ainda que em parte os
fundamentos da DRJ ou mesmo da DRF questionem a eficácia executiva da sentença em ação
mandamental, o que discordo, fato é que persiste o motivo da glosa dos créditos, qual seja, a
inexistência de decisão judicial permitindo a apropriação e utilização no Livro RAIPI dos
créditos decorrentes de “pagamentos” de períodos anteriores sobre bonificações.
Em outras situações, este Colegiado entendeu pela possibilidade de compensação
dos créditos reconhecidos judicialmente, após o trânsito em julgado (e habilitação, se posteriores
à IN SRF no 600/2005), e não pelo aproveitamento direto na escrituração do IPI de créditos
extemporâneos atualizados, motivo pelo qual não há que se aplicar a jurisprudência já citada.
Quanto a existência de decisão do STF em sede de repercussão geral pela
inconstitucionalidade formal do art. 15 da Lei no 7.789/89, em relação à incidência do IPI sobre
descontos incondicionais, mais uma vez importante destacar, este processo não trata de
lançamento de IPI sobre bonificações (descontos incondicionais), mas sim da glosa de
créditos extemporâneos apropriados indevidamente em registro de apuração do IPI, sem
autorização judicial, motivo pelo qual não há repercussão da decisão do Supremo neste litígio.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

Ademais, como já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais, a declaração da
inconstitucionalidade pelo STF de norma tributária, em controle de constitucionalidade difuso ou
concentrado, permite à repetição do indébito relativo aos pagamentos realizados até 5 (cinco)
anos do pedido de restituição, independente da data da declaração de inconstitucionalidade.
Entretanto, no caso concreto, também não se observa a existência de pedido de restituição do
crédito, mas sim o aproveitamento sem autorização judicial de crédito extemporâneo lançado em
registro do IPI:
“Acórdão no 9101-005.139
Sessão de 8 de outubro de 2020
Relator: Edeli Pereira Bressa
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ART. 35 DA LEI N°
7.713/88. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE DÉBITOS.
Para a contagem dc prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo
feito com base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as
regras do CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de
norma de direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, e
irrelevante para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-
SP). A declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito,
portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo de
prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já prescritos.
Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual "A declaração de
inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo
STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle
difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em
relação aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quanto em relação
aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício".
Quanto aos prazos prescricionais do CTN. há súmula do CARF, embasada em decisão
do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE n° 566.621), de que "ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005. no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, com a redação
dada pela Portaria MF n° 152/2016, esta Corte Administrativa deve reproduzir as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de restituição foi apresentado em
11/05/2001, estão prescritos os direitos creditórios referentes aos fatos geradores
ocorridos em 31/12/1989 e 31/12/1990.”
Desta feita, no mérito, entendo que, ainda que se reconheça a não incidência de
IPI sobre bonificações, a glosa é devida ante a inexistência de autorização judicial para registro e
aproveitamento de crédito extemporâneo relativo a pagamentos realizados em períodos
anteriores à impetração do Mandado de Segurança, como bem concluiu o Colegiado a quo (fl.
1065):
“[...] o contribuinte, extrapolando o provimento judicial, se creditou do valor do IPI
que havia incidido nas saídas de seus produtos, a título de bonificação, em período
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

anterior ao ajuizamento do citado Mandado de Segurança, o que justifica
plenamente a glosa desses créditos.”

É necessário destacar por fim que, neste caso específico, o período do crédito
escriturado não estava abrangido pela decisão judicial, impedindo sua utilização por parte do
contribuinte.
Em relação à multa de ofício de 75% lançada com fundamento no art. 80 da Lei no
4.502/64, a recorrente defende a ilegalidade e a inconstitucionalidade da autuação.
Em suas palavras, “não houve falta de lançamento nem falta de recolhimento do
imposto lançado”, devendo, no máximo incidir a multa moratória de 20% em face da
inexistência prática da infração. Ademais, questiona a constitucionalidade da exigência em
virtude de decisões judiciais que concluíram pela abusividade dos percentuais punitivos.
De início, cabe destacar que não serão apreciadas ofensas constitucionais da
norma em vigor. Como cediço, não cabe ao CARF o afastamento de dispositivo decorrente de
eventual ofensa a preceitos constitucionais, como determina a Súmula CARF no 2:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Quanto a alegação de ser devida somente a multa moratória de 20%, também não
procede. O comando normativo é claro e determina a aplicação da multa de 75% para os casos
de falta de recolhimento do IPI, situação em que se enquadra o contribuinte, ainda que de acordo
com o atual texto vigente:
“Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor
do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido.”
Trata-se de aplicação direta da norma ao caso concreto, visto ser a exigência
decorrente de lançamento de ofício da autoridade tributária, diferente dos pagamentos em atraso
com multa moratória, os quais são exigidos somente até o percentual máximo de 20%.
Por fim, apenas para que conste nos autos, não cabe aqui o sobrestamento do
processo solicitado pela recorrente em sede de recurso, visto a matéria já ter sido decidida pelo
STF em sede de Recurso Extraordinário, entretanto, como já defendi, não se aplica ao caso em
discussão.
Por tudo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13974.000086/2007-90

Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital